Tribunal: TJMT
Processo: 1016259-72.2020.8.11.0001
Relator(a): JORGE ALEXANDRE MARTINS FERREIRA
Órgão julgador: JORGE ALEXANDRE MARTINS FERREIRA
Órgão colegiado: Turma Recursal Única
Data de julgamento: 2021-11-26
Data de publicação: 2021-11-30

Ementa:

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

TURMA RECURSAL ÚNICA

Erro de intepretao na linha: '

Número Único
:

#{processoTrfHome.instance.numeroProcesso}
Classe:

#{processoTrfHome.instance.classeJudicial}
Assunto:

#{processoTrfHome.instance.assuntoTrfListStr}
Relator:
Des(a).
#{processoTrfHome.getNomeJuizOrgaoJulgador()}

': java.lang.NullPointerException

Turma Julgadora:

[DES(A). JORGE ALEXANDRE MARTINS FERREIRA, DES(A). VALDECI MORAES SIQUEIRA, DES(A). VALMIR ALAERCIO DOS SANTOS]

Parte(s):

[FELIPE NATA SOUSA MARQUES - CPF: 044.535.751-73 (RECORRENTE), CLEBER IRINEU RODRIGUES DA SILVA - CPF: 628.120.171-04 (ADVOGADO), CLARO S.A. - CNPJ: 40.432.544/0001-47 (RECORRIDO), AOTORY DA SILVA SOUZA - CPF: 638.881.651-72 (ADVOGADO), CLARO S.A. - CNPJ: 40.432.544/0001-47 (REPRESENTANTE)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a TURMA RECURSAL ÚNICA do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

VALMIR ALAERCIO DOS SANTOS, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE CONHECEU DO RECURSO E NEGOU-LHE PROVIMENTO.

EMENTA

Vide Súmula do Julgamento.

RELATÓRIO

Dispensando relatório em face ao disposto do artigo 46, da Lei 9.099/95.

SÚMULA DE JULGAMENTO:

RECURSO INOMINADO.
AÇÃO DE INDENIZAÇÃO POR COBRANÇA INDEVIDA C/C REPARAÇÃO POR DANOS MORAIS
. SERVIÇO DE TELEFONIA. CANCELAMENTO DE CONTRATO APÓS 15 (QUINZE) DIAS POR FALHA NA PRESTAÇÃO DE SERVIÇO. COBRANÇA DE MULTA DE FIDELIDADE. DANO MORAL NÃO CONFIGURADO. MERO ABORRECIMENTO. SENTENÇA MANTIDA EM TODOS OS SEUS TERMOS. RECURSO CONHECIDO E IMPROVIDO.

1. Tendo em vista que o Recorrente comprovou sua insuficiência financeira, deve ser deferido o pedido de gratuidade da justiça para o processamento do vertente Recurso.

2.
Trata-se de Recurso interposto por
FELIPE NATÃ SOUSA MARQUES
, a fim de modificar a sentença recorrida, no sentido de que a empresa Recorrida seja condenada ao pagamento de indenização por dano moral, tendo em vista a falha na prestação de serviços consistente em cobrar multa por fidelidade contratual, o qual alega desconhecimento.

3. No caso, o Recorrente afirma que cancelou os serviços por falha na prestação de serviços e que por isso foi cobrado multa de fidelidade contratual, o que justifica o dever de indenizar.

4. Contudo, em que pese às alegações do Recorrente, não se verifica a existência de violação a direitos da personalidade que ensejem a responsabilização por danos morais.

5. Outrossim, o mero descumprimento contratual, sem que haja qualquer ofensa ou prejuízo a parte, não é fator suficiente para ensejar a responsabilização objetiva por danos morais, situação que se enquadra em fato corriqueiro da vida civil.

5.
Sentença mantida em todos os seus fundamentos.

6.
Recurso conhecido
e
improvido
.

7. Condeno o Recorrente ao pagamento das custas processuais e honorários advocatícios, os quais fixo em 10% (dez por cento) sobre o valor da causa,
que ficarão com a exigibilidade suspensa, tendo em vista ser beneficiário da gratuidade da justiça, nos termos do artigo 98, § 3.º, do CPC.

É como voto.

JORGE ALEXANDRE MARTINS FERREIRA

Juiz de Direito Relator

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 26/11/2021